Tribunal: TJDFT
Processo: 0714919-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714919-10.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0716098-78.2022.8.07.0001 – id 232555407) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de não haver alteração da situação fática que anteriormente determinou a não concessão do benefício. Informa que o benefício foi deferimento pelo mesmo Juízo a quo, em cumprimento de sentença (Proc. 0723200 20.2023.8.07.0001) decorrente de demanda julgada conjuntamente com o processo principal, apenas com a parte requerida distinta, bem como no processo 071860-76.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível. Narra que pleiteou medidas cautelares para a satisfação do crédito, dentre elas a penhora da cota parte a que a agravada faz jus em duas fazendas, contudo, as custas para averbação da decisão que deferiu a penhora são exorbitantes (R$3.494,66). Alega, em suma, que as custas necessárias para averbação da decisão de penhora constituem fato novo, além de o CPC 82, § 3o isentar o advogado do pagamento preliminar das custas e honorários advocatícios nas ações de execução e cobrança de honorários advocatícios, como no presente caso, razão pela qual comprovada a alteração fática e jurídica e financeira que justifica a concessão da gratuidade. Acrescenta que recebe renda mensal inferior a 5 salários-mínimos, pois é de aproximadamente R$7.269,82, e possui dívidas da Neonergia, Caesb, antiga escola do filho e plano de saúde, além de estar com o nome constante do cadastro da Serasa. Aponta perigo de dano na impossibilidade de concretização da averbação da penhora, colocando em risco a efetividade da decisão constritiva deferida. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. 2. A gratuidade de justiça concedida no processo principal se estende a todas as fases do processo, incidentes e recursos, não a processos diversos, de forma que o benefício concedido no cumprimento de sentença 0723200-20.2023.8.07.0001 não abrange o processo 0716098-78.2022.8.07.0001. A agravante apresentou declaração de IR 2023/2024 (id 70895549) que comprova possuir duas rendas, benefício do INSS (R$ 63.550,06 anual) e do Fundo de Previdência dos Empregados da CEB (R$ 35.439,74). Não foram comprovados os alegados empréstimos consignados em folha, entretanto, considerando o crédito INSS em conta bancária no valor de R$ 1.747,98, em janeiro/25 (id 70895555), ao se multiplicar por doze meses, geraria renda anual de R$ 20.975,76, que, somada ao crédito do fundo de previdência, totalizaria R$ 56.415,50, perfazendo renda média mensal de R$ 4.701,29. O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que, à primeira vista, foi comprovado no caso. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 6 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator